Tribunal: TJMT
Processo: 1031019-18.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031019-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL GONCALVES SILVA COSTA - CPF: 042.683.401-14 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Agravo Interno. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o voto divergente. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, em vista que a cessão de crédito específica foi devidamente comprovada id. 208032695, bem como a contratação id. 208032696, o que implicaria na improcedência dos pedidos declinados na inicial. Em vista que o agravo interno permite que o órgão colegiado reveja, por inteiro, a decisão monocrática recorrida, inexiste obstáculo para reformar a decisão monocrática para JULGAR IMPROCEDENTE o recurso interposto pela parte requerente. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte autora contra a decisão monocrática do ID 214800172, que deu parcial provimento ao recurso inominado, a fim de declarar inexigível, entre as partes litigantes, o débito discutido nos autos, bem como condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais fixados no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Pugna, em sede de Agravo Interno, pela necessidade de majoração da condenação, vez que este relator, monocraticamente, fixou valor ínfimo de indenização a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, in verbis:

“Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, monocraticamente, reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR inexigível, entre as partes litigantes, o débito discutido nos autos no valor R$379,31 (trezentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos),
bem como,
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (20/03/2020).”

2. A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, para que seja majorado o quantum indenizatório a título de danos morais. Em contrarrazões a parte agravada requereu pela improcedência do recurso interposto.

3.
No presente caso, o Reclamante ora Recorrente, nega que possui relação jurídica com a requerida, razão pela qual, sustenta que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

4.
Em contrapartida a Reclamada, junta em sua contestação cessão de crédito e origem do débito questionado, e diante do inadimplemento, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

5.
Diante da comprovação da cessão e origem do débito se não há prova do pagamento, a inclusão do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DA OBRIGAÇAÕ E DA OCORRÊNCIA DA CESSÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral. Não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, o simples fato de a parte argumentar que não firmou contrato com a Reclamada, porquanto em se tratando de cessão de crédito, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente, que transfere a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência do devedor. (N.U 1008073-35.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”

7. O agravo interno permite que o órgão colegiado reveja, por inteiro, a decisão monocrática recorrida, motivo pelo qual, inexiste obstáculo da
reformatio in pejus
para reformar da decisão monocrática.

8. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar nula a decisão monocrática de id. 214800172 e
NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso inominado de id. 208031852
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95, mantendo a sentença de primeiro grau irretocável.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, resguardada a inexigibilidade sob fundamentado da justiça gratuita concedida.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024